Tribunal: STF
Processo: RE 100782
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LEI N. 6899/81. A CORREÇÃO
MONETÁRIA INSTITUIDA PELA LEI 6899/81 TEM INCIDENCIA IMEDIATA AOS
FEITOS EM CURSO, A PARTIR DA SUA VIGENCIA. - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS
E CRÉDITOS. NOTA PROMISSORIA. PROTESTO. CÓDIGO CIVIL, ART-1010. SE
NÃO SE REVESTE DE LIQUIDEZ A DIVIDA LEVADA A COMPENSAÇÃO, POIS
REPRESENTATIVA DE DANOS SUJEITOS A REPARAÇÃO, NÃO HAVENDO COMO
APLICAR-SE O PRECEITO CIVIL, INSERTO NO ART-1010. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO.